Tribunal: STF
Processo: ARE 707742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO NECESSÁRIA DA ANATEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 12.3.2012.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, atinente incompetência dos Juizados Especiais, ante à alegada necessidade de intervenção da ANATEL, carece do necessário prequestionamento, porquanto não foi devidamente analisada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ventilada apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão regional. Óbice da Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF). “Para que haja o prequestionamento da questão constitucional com base na Súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela” (AI 265.938-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 15.9.2000). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.